Tribunal: TJMT
Processo: 1005751-15.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005751-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JUSTINA DE SOUZA NEVES DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARINDIA SANTOS DA ROCHA SILVA - CPF: 009.536.661-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NILTON JESUS DE MIRANDA Rep. pela Inventariante Silvana Jesus de Miranda registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE NILTON JESUS DE MIRANDA representado pela Inventariante Silvana Jesus de Miranda - CPF: 208.516.691-15 (APELANTE), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PINTO - CPF: 143.973.829-72 (ADVOGADO), GELUISMAR DA CONCEICAO E SILVA - CPF: 953.170.741-34 (APELADO), FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO - CPF: 137.997.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FORÇA NOVA C/C PERDAS E DANOS – REQUISTOS DO ART. 561, CPC DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a resolução de questão possessória devem ser analisados requisitos do artigo 561, do CPC, o qual dá direito ao possuidor à reintegração, no caso de esbulho, desde que comprove a sua posse, o esbulho e a sua data e a perda da posse. No caso, os documentos acostados à exordial comprovam ao exercício da posse pelo Apelado. O fato de desocupar o imóvel enquanto estava em reforma não caracteriza abandono da coisa, como quer fazer crer o Recorrido. O esbulho, sua data e a perda da posse também estão devidamente comprovados por meio do Boletim de Ocorrência e das testemunhas ouvidas em Juízo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1005751-15.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Nilton Jesus de Miranda,

atualmente
Espólio de Nilton Jesus de Miranda
, representado pela Inventariante
Silvana Jesus de Miranda
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Capital – Especializada em Direito Agrário, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Força Nova c/c Perdas e Danos ajuizada por
Geluismar da Conceição e Silva
em face do Apelante e do
Espólio de Justina de Souza Neves Miranda, representado pelo Recorrente.

O Julgador singular acolheu parcialmente os pedidos, ratificou a decisão liminar e concedeu, em definitivo, a posse do imóvel ao Recorrido.

Por fim, condenou os Requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque são beneficiários da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que o Recorrido não exerce posse porque abandonou o imóvel.

Contrarrazões no Id. 77462687.

Após analisar os autos, diante do histórico processual, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa para o Cejusc de 2.º Grau, a fim de possibilitar às partes a resolução consensual do conflito.

Sobreveio a notícia do óbito do Sr. Nilton Jesus de Miranda e o pedido de sucessão processual, que foi acolhido, com a determinação para que a Sr.ª Diretora retificasse a autuação e registro, a fim de constar como Apelante o seu Espólio, representado pela Inventariante Silvana Jesus de Miranda (Id. 91720466).

Na sessão de conciliação, as partes requereram a suspensão do feito pelo prazo de 10 (dez) dias para a tentativa de composição; deferido o pedido, o Advogado dos Apelantes juntou petição informando sobre a inexistência de acordo e requerendo o julgamento do recurso.

Na sequência, converti o julgamento em diligência e determinei que fosse oficiado o Juiz da 8.ª Vara Cível da Capital e solicitada a digitalização integral dos autos da Ação de Consignação em Pagamento n.º 4183-30.2008.811.0041 (n.º 140/2008 – Código 333494) e a inclusão nos autos deste Recurso de Apelação, para possibilitar a análise de todos os fatos e, de conseguinte, formar convicção sobre as teses expostas pelas partes, o que foi devidamente cumprido, conforme se extrai do Id. 108081494 e seguintes.

Posteriormente, oportunizei, mais uma vez, às partes, nova tentativa de acordo; todavia, foi infrutífera.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, antes de analisar as teses recursais e contrarrecursais, é necessário o resumo dos fatos.

Em 27/11/2007, o falecido
Nilton
Jesus de Miranda
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos
(n.º 612/07 – Código 322611) em face do Apelado,
Geluismar
da Conceição e Silva, e de
Marindia Santos da Rocha Silva
.

Em contrapartida, os Requeridos daquela demanda, dentre eles o Apelado
Geluismar
, ajuizaram
Ação de Consignação em Pagamento
(n.º 140/2008 – Código 333494).

Na petição inicial da Ação de Rescisão Contratual,
Nilton
alegou que, em 2004,
Justina de Souza Neves Miranda
celebrou Contrato Verbal de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel Urbano contendo uma pequena casa, localizado na Rua D.A. Rolim, Distrito de Nossa Senhora da Guia, pelo preço de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos em 10 (dez) prestações de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês;
os Requeridos imitiram-se na posse; contudo pagaram apenas a primeira parcela avençada
.

Afirmou que, em 22/06/2005, a alienante
Justina de Souza Neves Miranda
faleceu e que ele (Apelante Nilton) foi nomeado Inventariante e, sob sua ótica,
o negócio jurídico não se convalidou em razão da falta de pagamento do preço
.

Assim, no exercício do
munus
administrativo da herança, ajuizou Ação de Rescisão Contratual e pleiteou a dissolução contratual,
com o objetivo de integrar o imóvel no patrimônio a inventariar, além de obter indenização por perdas e danos pelo fato de os Requeridos terem exercido a posse indevida por mais de 02 (dois) anos
.

Quando apresentaram defesa, os Requeridos suscitaram vício de representação, ao argumento de que o Inventariante nomeado não possuía a anuência de todos os herdeiros para exercer a função.

No mérito,
confirmaram a celebração verbal do negócio jurídico, o valor da transação e o pagamento apenas da 1ª parcela
; todavia, discordaram da data da negociação, alegando que foi celebrada em 05/05/2005, e não em 2004, bem como da localização do imóvel que, segundo afirmaram, está localizado na Rua Luis Firmino da Fonseca.

Além disso, justificaram o atraso na quitação do remanescente - R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Em suma, asseveram que tiveram gastos com demarcação e regularização tributária do bem, e que foi combinado com o próprio Inventariante Nilton, de forma verbal,
que o saldo remanescente seria pago tão logo resolvidas as pendências
, haja vista que a
Sra. Justina de Souza Neves Miranda
faleceu no mês seguinte à venda (óbito em 22/06/2005).

Quanto à demarcação, explicaram que o terreno possuía perímetro de 1.902,37 m2 e que a negociação firmada com a
de cujus
se refere à área menor de 1.291,13 m2, contendo uma casa de alvenaria. Assim, protocolizaram o pedido de desmembramento na Prefeitura Municipal de Cuiabá, contrataram topógrafo e pagaram as despesas com arames, mourão, mão-de-obra etc.

Conforme relatado,
os Requeridos
(dentre eles Geluismar, aqui Apelado) também ajuizaram Ação de Consignação e
depositaram a importância remanescente, no importe de R$ 2.495,33 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos)
.

Tanto a Ação Principal (Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos), quanto a lide acessória (Consignação em Pagamento), foram extintas
sem resolução do mérito
.

A sentença deu azo à interposição do Recurso de Apelação n.º 103173/2012, que
foi julgado em 22/01/2014
.

Esta Câmara reconheceu a existência das condições da ação, pois o Inventariante Nilton atuou como mero representante do Espólio de Justina de Souza Neves Miranda e, tendo em vista que a causa estava madura, no mérito,
manteve hígido o contrato verbal
, concluindo que os adquirentes fazem jus à área de 611,24 m2, destacada do Lote 10, Quadra 03-A, localizado no loteamento Nossa Senhora da Guia, registrado sob o n.º 65.852, no 2.º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, de maneira que a área remanescente de 1.291,13 m2 deveria ser incluída no patrimônio a inventariar, observando-se o memorial constante naquele processo.

Assim, à unanimidade,
a sentença foi cassada e, no mérito, julgado improcedente o pedido formulado na inicial concernente à rescisão do negócio jurídico e prejudicado o pedido em condenação em perdas e danos
.

Por fim, esta Câmara determinou a expedição de Alvará para levantamento da quantia consignada nos autos da Ação de Consignação n. 140/2008, proposta pelos Apelados em face do Espólio.

O Espólio de Justina Neves de Mirada opôs Recurso de Embargos de Declaração e, na ocasião, além de alegar contradição quanto à metragem da área, também
informou que o valor consignado pelo Sr. Geluismar da Conceição, ora Apelado, não poderia mais ser levantado porque ele sacou tal quantia, de modo que continuava inadimplente
.

No julgamento do Recurso Aclaratório
foi sanado o vício quanto à metragem do imóvel e,
em relação ao depósito,
foi consignado que o adquirente Geluismar (aqui Apelado) confirmou que levantou o dinheiro com autorização do Juiz; contudo, pleiteou autorização para consignar novamente o saldo remanescente, devidamente corrigido.

Ademais,
foi ressaltado que as providências pertinentes ao depósito do valor devido deveriam ser determinadas na Ação de Consignação, a qual se encontrava no Juízo de piso
.

O Recurso Especial interposto pelo Espólio não foi admitido e o Acórdão transitou em julgado em
09/11/2015.

Em 07/03/2018, Geluismar da Conceição e Silva ajuizou a Ação de Reintegração de Posse de Força Nova c/c Perdas e Danos em face de Nilton Jesus de Miranda e do Espólio de Justina de Souza Neves Miranda,
cuja sentença é objeto deste Recurso de Apelação.

Na exordial, argumentou que, em 28/01/2018, Nilton Jesus invadiu e arrombou o imóvel residencial objeto daquele contrato verbal que foi mantido hígido por esta Câmara (localizado na Rua Luís Firmino da Fonseca, n.º 502-A, no distrito da Guia) e, ato contínuo, derrubou as portas da frente e do fundo, trocou as portas e fechaduras e afirmou que de lá não sairia.

Alegou que tal fato gerou conflito verbal presenciado por vizinhos; que foi necessário solicitar a presença da Polícia Militar, e que foi orientado pelos Policiais a lavrar Boletim de Ocorrência.

Aduziu que a casa estava em reformas e que o Requerido/Apelante passou a utilizar os materiais adquiridos e as ferramentas do pedreiro que havia contratado.

Com esses fundamentos, requereu a sua imediata reintegração na posse do imóvel e, no mérito, a conversão definitiva da posse e a condenação de Nilton ao pagamento de danos materiais de construção no valor de R$ 4.535,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais) e indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O pedido liminar foi deferido e, em 21/05/2018, o Autor/Apelado foi reintegrado na posse do imóvel.

Em defesa, Nilton alegou que jamais recebeu o valor pela aquisição do imóvel que, inicialmente, foi consignado e depois levantado pelo próprio depositante/adquirente.

Requereu o recebimento dos valores da venda do imóvel que, atualizados até aquela data (18/06/2018), correspondia ao montante de R$ 7.960,00 (sete mil, novecentos e sessenta reais), além das quantias relativas ao IPTU no valor de R$ 2.010,98 (dois mil, dez reais e noventa e oito centavos). Ou seja, requereu que o Autor/Apelado (adquirente do imóvel) lhe pagasse a importância de R$ 9.970,98 (nove mil novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos).

Ao impugnar a peça de defesa, o Autor/Apelado reconheceu o saldo devedor descrito na Contestação no que concerne ao valor para a aquisição do imóvel (R$ 7.960,00); contudo, divergiu quanto ao IPTU, ao argumento de que o Imposto relativo aos exercícios de 2009 a 2018 foram pagos por todos os herdeiros, já que cada qual pagou a cota parte da área como um todo, no valor da área total descrito no referido boleto como sendo de 1.902,40 m2, e o perímetro adquirido por ele fora de 611,24m2.

Sustentou que não é lícito e nem correto pagar a totalidade do débito e sim a quantia correspondente à parte por ele adquirida, de modo que admitiu dever a quantia de R$ 646,13 (seiscentos e quarenta e seis reais e treze centavos).

Ao final, pugnou, caso o Requerido/Apelante aceitasse o cálculo por ele apresentado, que informasse ao Juízo o número da conta bancária e agência, para pagamento no valor de R$ 8.606,13 (oito mil seiscentos e seis reais e treze centavos).

Após a análise do conjunto fático-probatório, os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Julgador singular somente ratificou a decisão que concedeu a liminar e tornou definitiva a posse do Sr. Geluismar da Conceição e Silva no imóvel.

Por fim, condenou o Sr. Nilton, atualmente Espólio, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Todo esse contexto, bem como por verificar que as partes são parentes e que, a par da discussão referente à posse do imóvel, divergem tão somente quanto ao valor do IPTU, pois o Autor/Apelado admite o débito quanto à aquisição do imóvel no exato valor que o Requerido/Apelante reputa ter direito de receber, motivou-me tentar, mais de uma vez, a solução consensual do conflito; entretanto, conforme já exposto, as partes não transigiram.

Pois bem. Nas razões do Recurso, o Espólio de Nilton alega que, até a interposição Apelo, os adquirentes do imóvel não pagaram o valor avençado, muito menos o IPTU respectivo; numerário que vem sendo dispendido por ele.

Assevera que de 2004, época em que o Recorrido adquiriu o imóvel e não pagou, até os dias atuais, ocorreu valorização do imóvel e, no caso, o Apelado adentrou a posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos sem a justa contraprestação.

Aduz que o imóvel integra o processo de inventário da Sr.ª Justina de Souza Neves Miranda e a posse de má-fé, esbulhada pelo Recorrido traz inquietação e prejuízos ao Espólio.

Insiste que o Apelado abandonou o imóvel, motivo pelo qual perdeu seu direito à posse.

Ao final, requer a reforma da sentença para
“restaurar um direito que sempre pertenceu ao Recorrente”
.

Inobstante todos os argumentos expostos pelo Apelante para a reforma da sentença, está evidente que a posse do imóvel pelo Apelado se deu em razão do contrato verbal de compra e venda que há muito foi mantido hígido por esta Corte de Justiça, cuja decisão transitou em julgado.

Ou seja, para a resolução da controvérsia, que é possessória, devem ser analisados requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, o qual dá direito ao possuidor à reintegração, no caso de esbulho, desde que comprove a sua posse, o esbulho e a sua data e a perda da posse.

Os documentos acostados à exordial não deixam margem para dúvida quanto ao exercício da posse pelo Apelado, desde que o adquiriu da sua avó Justina.

O fato de desocupar o imóvel enquanto estava em reforma não caracteriza abandono da coisa, como quer fazer crer o Recorrido.

O esbulho, sua data e a perda da posse também estão devidamente comprovados por meio do Boletim de Ocorrência nº 2018.32400, lavrado em 28/01/2018 e das testemunhas ouvidas em Juízo.

Assim, não há falar em reforma da sentença.

Se a queixa do Apelante é por falta de parte do pagamento para a aquisição do imóvel, cujo débito sequer é negado pelo Recorrido, a ação própria é a de cobrança.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
nego provimento ao Recurso de Apelação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022